Tribunal: TJSP
Processo: 0002429-08.2010.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Esbulho possessório – Área Pública – Reintegração de posse – – Impossibilidade de permanência no imóvel, devendo a posse do imóvel ser reintegrada à Administração Pública – Observação de que a reintegração deve ser precedida de apoio material às custas da Autora, consistente no transporte dos bens móveis da Requerida, preservando-lhe a dignidade – Notificação judicial da

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Esbulho possessório – Área Pública – Reintegração de posse – – Impossibilidade de permanência no imóvel, devendo a posse do imóvel ser reintegrada à Administração Pública – Observação de que a reintegração deve ser precedida de apoio material às custas da Autora, consistente no transporte dos bens móveis da Requerida, preservando-lhe a dignidade – Notificação judicial da desocupação com antecedência de noventa dias - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002429-08.2010.8.26.0157
Registro: 2020.0000153838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002429-08.2010.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
MARINA
DE
OLIVEIRA
BIDINHO,
é
apelado
PETROBRAS
TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002429-08.2010.8.26.0157
2
Apelação Cível no 0002429-08.2010.8.26.0157 - Comarca de
Cubatão
Apelante: Marina de Oliveira Bidinho
Apelado: Petrobras Transportes S/A - Transpetro
Voto no 38.668
AÇÃO POSSESSÓRIA – Esbulho possessório –
Área Pública – Reintegração de posse – –
Impossibilidade de permanência no imóvel, devendo
a posse do imóvel ser reintegrada à Administração
Pública – Observação de que a reintegração deve ser
precedida de apoio material às custas da Autora,
consistente no transporte dos bens móveis da
Requerida,
preservando-lhe
a
dignidade
–
Notificação
judicial
da
desocupação
com
antecedência de noventa dias - Recurso improvido,
com observação.
Vistos, etc.
I. Trata-se de ação de reintegração de
posse promovida pela Petrobras Transportes S/A -
Transpetro, em face da ré, objetivando a reintegração de
posse de área pública.
II. A ação foi julgada procedente, para
reintegrar o autor na posse da área ocupada pela requerida.
III. Interposto recurso de apelação pela
autora, pugnando pela reforma da sentença monocrática.
IV. Foram apresentadas contra-razões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002429-08.2010.8.26.0157
3
Trata-se, como se vê, de recurso de
apelação ofertado pela ré, em ação de reintegração de
posse promovida pela Petrobras Transportes S/A -
Transpetro, objetivando a reintegração de posse de área
pública.
O recurso não merece prosperar, mas
com observação.
Cuidando-se de área pública, está
obstada sua apropriação por particulares, de modo a não se
cogitar a existência de posse, mas tão somente de mera
detenção.
Os bens públicos se submetem ao regime
jurídico próprio, permeado por características que buscam
resguardar
os
bens
da
coletividade,
como
a
inalienabilidade e a imprescritibilidade (artigos 183, § 3o e
191, parágrafo único, ambos da CF; artigo 102 do CC e
Súmula no 340 do STF).
Nesse sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002429-08.2010.8.26.0157
4
DE ÁREA PÚBLICA, PERTENCENTE À
“COMPANHIA
IMOBILIÁRIA
DE
BRASÍLIA

TERRACAP”.
INADMISSIBILIDADE
DA
PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA NO CASO.
A ocupação de bem público, ainda que
dominical, não passa de mera detenção,
caso em que se afigura inadmissível o pleito
de proteção possessória contra o órgão
público. Não induzem posse os atos de mera
tolerância (art. 497 do CC/1916). Recurso
especial não conhecido. (RESP 146367/DF;
1997/0061039-0 Relator Ministro BARROS
MONTEIRO
-
QUARTA
TURMA
DJ
14.03.2005 p. 338)
A posse “in casu” é passível de ser
reclamada pelo Poder Público a qualquer tempo, conforme
precedente da Terceira Turma, do Relator Carlos Alberto
Menezes Direito:.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
OCUPAÇÃO
INDEVIDA
DE
ÁREAS
PÚBLICAS. TERRACAP.
1. Tratando-se de ocupação de áreas
públicas sem a devida autorização, afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002429-08.2010.8.26.0157
5
pelo exame da prova dos autos as alegações
do réu, não há direito à permanência,
configurado o esbulho pela não devolução
das
áreas
ocupadas
após
a
devida
notificação.
2. Recurso especial não conhecido.
(RESP 341395/DF; RECURSO ESPECIAL
2001/0101519-7;
Data
do
Julgamento
18/06/2002 DJ 09.09.2002 p. 224 RSTJ vol.
162 p. 268)
Na hipótese, por se tratar do mesmo
grupo econômico, não se aplica o disposto na cláusula 7a
do Temo Particular de Posse mencionado pela Requerida.
Portanto, no momento em que a
proprietária Petrobrás, representada pela subsidiária-
Autora, decide pela retomada do imóvel, aqueles que o
ocupam devem retirar-se, já que contra bem público não
há prescrição aquisitiva de direitos.
Ainda assim, por serem eminentemente
drásticos os impactos que a determinação da medida
causará, mostra-se necessário que a reintegração seja
precedida de apoio material às custas da Autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002429-08.2010.8.26.0157
6
consistente no transporte dos bens móveis da Requerida
para um local por ela indicado, dentro do Município de
Cubatão, a fim de lhe preservar a dignidade.
Por fim, a ocupante deverá ser notificada
da ordem de reintegração de posse, com antecedência de
90 (noventa) dias, para se planejar para a desocupação.
Daí
o
porquê,
nega-se,
destarte,
provimento ao recurso, com observação de que a
reintegração seja precedida de apoio material às custas da
Autora, consistente no transporte dos bens móveis da
Requerida para um local por ela indicado, dentro do
Município de Cubatão, a fim de lhe preservar a dignidade.
Por fim, a ocupante deverá ser notificada judicialmente da
ordem de reintegração de posse, com antecedência de 90
(noventa) dias.
MAGALHÃES COELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002429-08.2010.8.26.0157
7